Tribunal: TJSP
Processo: 1014539-37.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Fraude. Ação declaratória com pedido de indenização material e moral. 1. Autor que contesta três contratos de empréstimo bancários consignados por assinatura falsa. Assinaturas que indicam falsidade. Banco réu que, sobretudo, não comprova a autenticidade das assinaturas, conforme lhe obriga o artigo 429, II, do CPC. Obrigação de restituir todos os descontos indevidos

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Fraude. Ação declaratória com pedido de indenização material e moral. 1. Autor que contesta três contratos de empréstimo bancários consignados por assinatura falsa. Assinaturas que indicam falsidade. Banco réu que, sobretudo, não comprova a autenticidade das assinaturas, conforme lhe obriga o artigo 429, II, do CPC. Obrigação de restituir todos os descontos indevidos oriundos dos três contratos considerados nulos de pleno direito. 2. Danos morais. Inocorrência. Autor que ao demandar deixa de se manifestar sobre os recursos que indevidamente foram creditados em sua conta corrente, adota comportamento contraditório, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza. Ofensa aos princípios de probidade e boa-fé também do autor (CC, art. 422). 3. Compensação do débito do banco com o crédito indevido do autor. Necessidade. Ação procedente em parte apenas para que o réu restitua os valores indevidamente descontados do benefício do autor, compensando com os valores não devolvidos pelo demandante. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014539-37.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado ANTONIO CEZAR WOLFF
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071 - Bauru -L - Voto no 45551
Voto no 45.551
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru - 4a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Antonio Cezar Wolff Bueno
Juiz(a) de 1a Inst.: Arthur de Paula Gonçalves
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Fraude. Ação declaratória com pedido de
indenização material e moral. 1. Autor que contesta três contratos de empréstimo
bancários consignados por assinatura falsa. Assinaturas que indicam falsidade.
Banco réu que, sobretudo, não comprova a autenticidade das assinaturas,
conforme lhe obriga o artigo 429, II, do CPC. Obrigação de restituir todos os
descontos indevidos oriundos dos três contratos considerados nulos de pleno
direito. 2. Danos morais. Inocorrência. Autor que ao demandar deixa de se
manifestar sobre os recursos que indevidamente foram creditados em sua conta
corrente, adota comportamento contraditório, não podendo ser beneficiado por
sua própria torpeza. Ofensa aos princípios de probidade e boa-fé também do autor
(CC, art. 422). 3. Compensação do débito do banco com o crédito indevido do
autor. Necessidade. Ação procedente em parte apenas para que o réu restitua os
valores indevidamente descontados do benefício do autor, compensando com os
valores não devolvidos pelo demandante. Recurso provido para esse fim.
Trata-se de ação visando à declaração de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais julgada procedente pela r. sentença de fls.
123/129, de relatório adotado, condenando o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$
4.898,41, com correção monetária a partir de 30.07.2020 e juros de mora contados da
citação, sem prejuízo da imposição de indenização de 5 mil reais a título de danos
morais, corrigidos monetariamente do arbitramento e com juros de mora também
contados da citação. Custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em
15% sobre o valor da condenação também foram impostos ao réu.
Embargos de declaração do réu (fls. 136/139) foram rejeitados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071 - Bauru -L - Voto no 45551
140/141).
Apela o réu (fls. 143/159) aduzindo que não há se falar em débito
indevido tendo em vista que o autor “assinou os contratos e aderiu aos três empréstimos
realizados”. Impugna a concessão de indenização por danos morais e, ainda que
devidos, deveriam ser reduzidos. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada para a improcedência da pretensão, e, subsidiariamente, pugna
que sejam compensados na execução os valores dos empréstimos supostamente
desconhecidos pelo autor e que não foram devolvidos por ele ao banco, embora
creditados em sua conta.
Recurso preparado (fls. 160/161) e respondido pelo autor (fls. 164/171)
que rebateu as alegações, culminando com pedido de não provimento do apelo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r. sentença não pode
prevalecer tal como lançada.
De acordo com a extensa petição inicial (fls. 01/18), no mês de maio de
2020, percebeu depósitos de R$ 3.620,67 e outro de R$ 1.086,64 em sua conta do Itaú
referente a empréstimos nunca solicitados no Bradesco, de onde obteve 3 contratos
claramente com assinatura falsificada, tudo conforme também narrado à autoridade
policial em boletim de ocorrência. Por isso, entende que o banco agiu de maneira
ardilosa pois “falsificou a assinatura do requerente e realizou empréstimos em seu nome
sem sua permissão e vem sendo descontado valores de sua aposentadoria desde
10/2018, conforme extratos anexos retirados do INSS”. Dois contratos anexos são
refinanciamentos com saldo devedor de R$ 7.187,87 em 84 parcelas de R$ 170,73,
descontados desde 10/2018 e o segundo contrato é empréstimo consignado de R$
3.620,67 em 84 parcelas com início de desconto no mês de maio último. Por isso pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071 - Bauru -L - Voto no 45551
procedência do pedido para condenar o réu no “ressarcimento” dos R$ 5.892,09
descontados indevidamente, mais indenização por danos morais de 10 mil reais.
Contudo, razão lhe assiste apenas em parte, data venia.
O autor impugnou a autenticidade da assinatura atribuída a si no primeiro
contrato no 812659099, de 13.08.2019, com liberação de R$ 6.327,26 (fls. 70/75); no
segundo contrato no 814418870, de 11.05.2020, com liberação de R$ 3.620,67 (fls.
30/34); e no terceiro contrato no 814418843, de 11.05.2020, com liberação de R$
7.187,87 (fls. 35/40 este para refinanciamento do primeiro contrato 812659099).
Pois bem.
De acordo com o artigo 428 do CPC, caput, e inciso I, cessa a fé do
documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se
comprovar sua veracidade.
A par disso, complementa o artigo 429, do CPC, caput, e inciso II, que o
ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando se tratar de
impugnação da autenticidade.
Logo, competia ao Banco Bradesco comprovar que a assinatura era
verdadeira. E pelo visto teria trabalho para isto, já que, a olhos nus, o confronto delas é
bem desfavorável ao banco (vide fls. 04). Independentemente disso, como o banco não
se dignou em fazer tal prova, ficou caracterizada a nulidade dos três contratos.
No caso desponta no mínimo curioso que o autor impugne apenas a parte
“ruim” da fraude, que foram os descontos e seu benefício, olvidando-se de “reclamar” e
até mesmo “devolver” os recursos que embora não contratados foram muito bem
recebidos na sua conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071 - Bauru -L - Voto no 45551
E disso decorrem consequências jurídicas importantes.
Primeiro, o desvalor da conduta do autor que, mesmo sabendo não ser o
titular daquela quantia que ingressara em sua conta corrente, não se dignou em devolvê-
la prontamente. Evidencia-se um comportamento contraditório do qual não se
compadece o Direito e impede seja o autor “premiado” com uma indenização por danos
morais.
Desde priscas eras o Direito proíbe o "venire contra factum proprium",
visto que este (fato próprio) ao transcender a esfera do seu praticante repercute fática e
objetivamente sobre outras pessoas, nelas infundindo uma confiança que, se legítima,
precisa ser respeitada.
É como leciona ANDERSON SCHREIBER: “A tutela da confiança atribui
ao venire um conteúdo substancial, no sentido de que deixa de se tratar de uma proibição à
incoerência por si só, para se tornar um princípio de proibição à ruptura da confiança, por meio
da incoerência. A incompatibilidade ou contradição de comportamentos em si deixa de ser vista
como o objeto de repressão para passar a ser tão-somente o instrumento pelo qual se atenta
contra aquilo que verdadeiramente se protege: a legítima confiança depositada por outrem, em
consonância com a boa-fé, na manutenção do comportamento inicial” (A Proibição de
Comportamento Contraditório. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 95).
A propósito, aliás, o Código Civil vigente dispõe em seu artigo 422 que:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
Portanto, se o autor já era conhecedor (ou deveria ser) dessa
movimentação atípica em sua conta desde agosto de 2019, e mesmo assim não se
prontificou a restituir valores que sabe indevidos, não poderia se dizer adepto do
comportamento adequado ao ponto de pretender uma “indenização moral” por isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1014539-37.2020.8.26.0071 - Bauru -L - Voto no 45551
Em segundo lugar, essa não devolução dos valores que indevidamente
ingressaram em sua conta corrente, como bem assinalado pelo banco réu, devem
merecer um tratamento especial quando do cumprimento do julgado.
Se é certo que os 3 contratos são nulos, assim como os débitos mensais
que geraram em seu benefício previdenciário, também é certo que todos os valores
líquidos creditados em sua conta corrente decorrentes de tais contratos falsos deverão
ser atualizados monetariamente a partir da data de crédito em diante, para serem
compensados com os valores a serem restituídos pelo banco.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para julgar a ação parcialmente procedente apenas para que o Banco réu devolva
todas as parcelas decorrentes dos 3 empréstimos nulos, descontadas indevidamente do
benefício previdenciário do autor, atualizadas cada uma delas a partir dos descontos e
acrescidas de juros de mora contados da citação. Os valores líquidos creditados
indevidamente na conta corrente do autor (oriundos dos e contratos) deverão ser
atualizados monetariamente desde cada crédito, com juros de mora também da citação, e
compensados com os valores devidos pelo banco. Caso gerem saldo positivo em favor
do banco, deverão ser executados nestes mesmos autos. Custas, despesas processuais
ficam repartidas entre as partes, devendo cada uma pagar a outra honorários de
advogado fixados em R$ 1.000,00.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator